Tribunal: STF
Processo: ARE 1546480
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Teto remuneratório. Defensores Públicos estaduais. Prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário, no qual se visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por meio do qual foi negado o direito de defensor público estadual ao pagamento retroativo de valores referentes à aplicação do teto remuneratório de 100% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por entender que a alteração do entendimento administrativo quanto ao teto remuneratório não alcança parcelas pretéritas.



    2. O recorrente pleiteia o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, argumentando que a submissão ao teto de 100% dos subsídios dos Ministros do STF decorre diretamente da Constituição da República, e não de mera decisão administrativa. Subsidiariamente, requer a reforma do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, considerado exorbitante em face do princípio da proporcionalidade.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República foi devidamente prequestionado em relação à proporcionalidade dos honorários advocatícios e (ii) decidir se o teto remuneratório dos defensores públicos estaduais corresponde a 100% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    4. O art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República não foi prequestionado no acórdão recorrido, em virtude da ausência de oposição de embargos de declaração para buscar manifestação do Tribunal de origem sobre a suscitada falta de proporcionalidade dos honorários advocatícios, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    5. A análise da controvérsia principal, referente à aplicação do teto remuneratório aos defensores públicos estaduais e ao pagamento retroativo de valores, demandaria o reexame de fatos e provas, bem como das decisões formalizadas em ação coletiva anterior, o que é vedado em recurso extraordinário pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.854/DF abrange apenas a carreira da magistratura, não se aplicando às demais carreiras citadas no art. 37, inc. XI, da Constituição da República, estando o teto remuneratório dos defensores públicos estaduais vinculado ao subteto de 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LIV, 37, inc. XI; EC nº 41/2003; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 11; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 663.696-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2019 (Tema RG nº 510); STF, ADI nº 3.854/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.514.053/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 25/09/2024; STF, ARE nº 1.508.596-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/10/2024; STF, ARE nº 1.513.959/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/10/2024; STF, ARE nº 1.520.446-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/12/2024; STF, ARE nº 1.523.616/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/12/2024; STF, ARE nº 1.534.092/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 06/02/2025; STF, ARE nº 1.532.880/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/02/2025; STF, ARE nº 1.529.487/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/02/2025; STF, ARE nº 1.547.398/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/05/2025; enunciado nº 279 da Súmula do STF; enunciado nº 282 da Súmula do STF; enunciado nº 356 da Súmula do STF.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo apresentado em desfavor de decisão na qual inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO Ação ajuizada por Defensor Público do Estado, que entende fazer jus a pagamento retroativo de valores devidos por força da decisão administrativa, de abril/2023, no qual o Defensor Público Geral do Estado, na esteira do entendimento jurisprudencial firmado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PA 33/2022), expressamente reconheceu o teto remuneratório de 100% do subsídio dos Ministros do STF aos Defensores Públicos Estaduais, consoante entendimento do Defensor Público Geral do Estado. O novo entendimento administrativo, no entanto, não alcança parcelas pretéritas, tratando-se de alteração de entendimento administrativo que se aplica apenas a partir da revisão do entendimento. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA RECURSO PROVIDO, PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.” (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente indica como violados os arts. 5º, inc. LIV, e 37, inc. XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Afirma que, assim como decidido no tocante à Magistratura federal e estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.854/DF, não há distinção entre os defensores públicos federais e os estaduais, em termos de responsabilidade, sendo ambos essenciais à justiça.



    2.1. Aduz que a submissão ao teto de 100% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal decorre da própria Constituição da República, e não da decisão administrativa proferida pelo respectivo órgão, a qual teria apenas corrigido uma situação inconstitucional, não havendo, assim, qualquer obstáculo à cobrança dos valores retroativos.



    2.2. Sustenta, ainda, serem exorbitantes os honorários advocatícios arbitrados no julgamento da apelação em 12% do valor da causa em desfavor de pessoa natural, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, corolário do devido processo legal na dimensão substantiva.



    2.3. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido com o fim de julgar procedente o pedido inaugural e, subsidiariamente, pleiteia a reforma da parte da decisão alusiva aos honorários advocatícios (e-doc. 18). 



    3. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que o art. 5º, inc. LIV, da CRFB não foi prequestionado no acórdão recorrido, tendo em vista que não houve a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre a suscitada falta de proporcionalidade dos honorários advocatícios. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Na hipótese, não se trata de execução do título judicial proferido na Ação n º 1033315-18.2015.8.26.0053, considerando que o autor, em sua inicial, buscou a procedência desta ação, para que a Fazenda do Estado seja condenada ao pagamento retroativo, de 5 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, decorrente da aplicação do teto remuneratório constitucional correspondente a 100% da remuneração dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (diferenças entre 100% do subsídio mensal dos ministros do STF e 90,25% deste montante). 



    Em verdade, ele requer o pagamento retroativo de algo que lhe foi conferido administrativamente por manifestação do Defensor Público Geral do Estado (por Comunicado de abril de 2023 na esteira do entendimento jurisprudencial firmado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PA 33/2022). Dessa forma, a ação coletiva indicada na inicial (1033315-18.2015.8.26.0053), em nada beneficia o autor, visto que ajuizada pela Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo em favor apenas dos Procuradores do Estado de São Paulo. 



    A partir de decisão administrativa, os Defensores Públicos passaram a receber de forma equivalente. Entretanto, cabe ressaltar que não fazem jus ao pagamento retroativo. 



    Antes de mais nada, e, a princípio, é bom esclarecer que a Ação Coletiva nº 1004415-59.2014.8.26.0053, ajuizada pela Associação Paulista dos Defensores Públicos, foi inicialmente julgada procedente, quanto à condenação da Fazenda Pública para aplicar aos associados da autora o teto remuneratório de 100% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e determinou, ainda, o pagamento das diferenças devidas em razão do reajuste dos vencimentos ao limite remuneratório, respeitada a prescrição quinquenal no que concerne aos efeitos patrimoniais da sentença.



    Da sentença houve apelação do Estado de São Paulo para esta instância recursal, e no v. acórdão proferido pela colenda 2ª Câmara de Direito Público (julgado em 28/05/2021, de relatoria da eminente Desª. Luciana Almeida Prado Bresciani), ficou decidido o que segue: 



    ‘(...) Nessa ordem, em que pese o elevado papel que exerce ativamente a Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático, não há a pretensa igualdade, nem se podem remontar os mesmos fundamentos da liminar, deferida em votação não unânime e em caráter precário pelo STF, para excluir, em definitivo e em sede de ação civil pública, a incidência do subteto remuneratório previsto em norma constitucional auto-aplicável aos defensores públicos. 



    Tampouco se cogita que a aguardada Emenda Constitucional nº 80/2014 permitiu a equiparação constitucional em relação à política remuneratória da magistratura e do Ministério Público, pois ao determinar a aplicação do artigo 93 da Constituição para as Defensorias, ressalvou a expressão no que couber, em nada alterando o subteto ora impugnado. 



    Ademais, consoante asseverado no julgamento do Agravo de instrumento nº 2044747-16.2014.8.26.0000, inúmeras outras questões poderiam ser consideradas, como o fato de que há verbas específicas recebidas pela categoria e não incluídas no teto, além de outros tantos agentes públicos que não estão incluídos na pretendida equiparação. 



    Finalmente, deve ser registrado o cunho político da questão, que reiteradamente ocupa a pauta da associação autora, ora apelada. Cite-se, como exemplo, a notícia veiculada no site da entidade intitulada "Eleições 2014: O que pensam e quais as propostas dos candidatos a senador e governador em São Paulo para a Defensoria Pública?" (http://www.apadep.org.br/revista/eleicoes-2014-o-que-pensam-e-quais- propostas-dos-candidatos-senador-e-governador-em-sao-paulo-para-defensoria-publica/). Dentre as quatro questões formuladas aos candidatos, a terceira versava justamente sobre a equiparação: 



    03. De acordo com a Constituição Federal, a Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Nestes temos, e considerando que o Defensor Público tem como missão constitucional, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos, em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, de forma integral e gratuita, dos necessitados, ao candidato parece razoável que Defensores Públicos percebam remuneração diversa das dos demais atores do sistema jurídico nacional? 



    Ora, a importância de se conhecer a proposta dos candidatos sobre o tema denuncia que a questão remuneratória deve ser resolvida na arena política, no âmbito de reformas constitucionais e legislativas, e não em sede de ação civil pública, com impactos diretos no orçamento e gestão pública. Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou provimento ao recurso. (...)’.



    Referida ação chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal, sendo importante destacar o que o Ministro Ricardo Lewandowski falou à época (Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.211.989/SP), sobre o tema: 



    ‘(...) 



    No dia 7/12/2020, em julgamento virtual, o STF confirmou a medida cautelar e dando interpretação conforme a Constituição ao art. 37, IX, da CF/1988, afastou a submissão dos membros da magistratura estadual à regra do subteto remuneratório e declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Resolução nº 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução nº 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça. 



    Observo, portanto, que o disposto no art. 37, IX, da Carta Magna, ao estabelecer diferença entre o teto remuneratório dos juízes supramencionados, contrariou o princípio da isonomia, uma vez que a magistratura possui caráter unitário e nacional e, conforme previsão constitucional (arts. 93 e 96 da CF/1988), está submetida a regime único, além de ser regida por lei orgânica nacional única. 



    No entanto, a mesma analogia não pode ser aplicada aos membros da defensoria pública, justamente por não disporem da unicidade nacional que define a magistratura e o Poder Judiciário brasileiros. Ressalto que o art. 92 da Carta Magna, define os órgãos que compõem esse Poder, entre os quais não se encontra a Defensoria Pública. 



    (...) 



    Ademais, o art. 134, § 1º, da Constituição Federal é claro ao determinar que Lei Complementar organizará a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios e apenas designará as normas gerais que devem ser seguidas para a organização desses órgãos nos estados. Assim, além da magistratura e defensoria serem criadas e regidas por normas e diretrizes diferentes, a segunda não possui característica de estrutura unitária e nacional, uma vez que estruturadas diversamente pelos entes federativos. (...)’ (Decisão que transitou em julgado em 22/05/2021). 



    Assim, ao que consta, a classe dos Defensores Públicos do Estado não conseguiu obter o direito à remuneração de 100%, (como pretendido na Ação Coletiva nº 1004415-59.2014.8.26.0053), e a sujeição à remuneração de 100% dos Ministros do Supremo ocorreu administrativamente, por manifestação do Defensor Público Geral do Estado (por Comunicado de abril de 2023), na esteira do entendimento jurisprudencial firmado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PA 33/2022). 



    O Parecer PA nº 33/2022 buscou orientar a postura administrativa ao entendimento jurisprudencial em vigor. Contudo, a alteração de entendimento administrativo pela Procuradoria Geral do Estado não alcançou parcelas pretéritas.



    E quanto ao entendimento aplicado aos Defensores Públicos, esclarece-se que a decisão administrativa exarada pelo Sr. Defensor Público Geral do Estado, em abril/2023, no sentido de que o teto remuneratório constitucional aplicado aos Defensores Públicos corresponde a 100% dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, também não alcança parcelas pretéritas, tratando-se de alteração de entendimento administrativo que se aplica apenas a partir da revisão do entendimento. 



    Assim, inexiste previsão de devolução/restituição de valores que deixaram de ser pagos em decorrência do entendimento que vigorava até então.



    (...)



    Entende-se, portanto, que a r. sentença recorrida encontra-se equivocada e não decidiu adequadamente o caso em exame. Deve, portanto, ser alterada, na sua integralidade, para que a ação seja julgada improcedente. 



    Em decorrência da procedência do recurso, invertem-se os ônus sucumbenciais, e o autor da ação deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, incluindo os recursais (ar. 85, §§ 3º e 11, do CPC/2015), no importe de 12% sobre o valor da causa.



    (...)



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para o fim de julgar improcedente a ação.” (e-doc. 16, p. 6-13; grifos nossos).



     



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento exposto no acórdão recorrido e apreciar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, bem como as decisões formalizadas na referida ação coletiva, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    7. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a decisão proferida na ADI nº 3.854/DF abrange apenas a carreira da magistratura, não se aplicando às demais carreiras citadas no art. 37, inc. XI, da CRFB, estando a remuneração dos defensores públicos estaduais vinculada ao subteto dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, ou seja, ao montante de 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal, conforme precedentes formalizados em casos semelhantes ao destes autos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFENSORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. O cerne da questão é definir se as Defensorias Públicas estaduais estão sujeitas ao teto remuneratório de 100% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal ou ao “subteto” dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal). Na ADI 3.854/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/2/2021), o Plenário desta CORTE conferiu interpretação conforme a Constituição ao inciso XI do art. 37 da CF/1988 e declarou a inconstitucionalidade da fixação de subteto remuneratório diferenciado entre a magistratura estadual e a magistratura federal, considerado o caráter nacional da estrutura judiciária brasileira. No entanto, esse paradigma ficou adstrito à magistratura, não havendo referência quanto às demais carreiras - as quais, a priori, se encontram vinculadas ao subteto de 90,25% do subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 663.696-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/8/2019, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 510/RG), fixou a seguinte tese: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Os argumentos suscitados pelo recorrente não são suficientes para infirmar a interpretação dada ao art. 37, XI da CRFB, que determina, também aos Defensores Públicos, o teto remuneratório equivalente a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.508.596-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/10/2024, p. 24/10/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBSÍDIO. TETO REMUNERATÓRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUUCIONALIDADE N. 3.854: INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS PELO PAGAMENTO CALCULADO A MENOR. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.520.446-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 12/12/2024; grifos nossos).



    8. Nessa mesma linha, são as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE nº 1.514.053/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 23/09/2024, p. 25/09/2024; ARE nº 1.513.959/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/10/2024, p. 25/10/2024; ARE nº 1.523.616/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/12/2024, p. 07/01/2025; ARE nº 1.534.092/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 06/02/2025, p. 07/02/2025; ARE nº 1.532.880/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/02/2025, p. 17/02/2025; ARE nº 1.529.487/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/03/2025, p. 07/03/2025; e ARE nº 1.547.398/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 14/05/2025, p. 21/05/2025.



     



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator